Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727177-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVEIRA BRAGA, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, manteve decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de eventual crédito a ser recebido pelo ora agravante nos processos n. 0702358-76.2020.8.07.0016 e 0702272-08.2020.8.07.0016. O agravante relata que o crédito a ser recebido no processo n. 0702358-76.2020.8.07.0016 é de R$ 1.740,00 e no processo n. 0702272-08.2020.8.07.0016 é de R$ 9.889,63. Informa ter sido enviado ofício ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública com a determinação da penhora no rosto dos autos dos processos acima citados, até o limite de R$ 10.098,99. Narra que a 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravados e que teria sido interposto com o objetivo de obter a penhora de 30% do salário do ora agravante. Afirma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não permite a penhora de créditos salariais, por entender que os honorários advocatícios não se caracterizam como prestação alimentícia. Noticia que o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal expediu duas requisições de pequeno valor, para cumprimento no prazo de 60 dias, mediante depósito da quantia necessária à satisfação integral do crédito, em conta bancária judicial vinculada aos autos. Sustenta que os valores penhorados pela decisão agravada constituem verba salarial e está fundada em planilha de cálculo eivada de vícios. Defende a impossibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que os honorários advocatícios não se confundem com prestação alimentícia, apesar da sua natureza alimentar. Alega que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil qualifica como as verbas salariais como absolutamente impenhoráveis. Ressalta a impossibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30%. Argumenta que a penhora deferida pelo Juízo de Primeiro Grau não se enquadra nas exceções previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Afirma que a planilha de cálculo está eivada de vícios, em razão da adoção de data anterior à propositura da ação de conhecimento. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a desconstituição das penhoras no rosto dos autos determinadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Preparo regular (ID 18197184). Esta Relatoria intimou a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (ID 17532194), a parte agravada e a parte agravante apresentaram petições defendendo o conhecimento do recurso (ID 17720695 e 17763350). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos de eventual crédito a ser recebido pelo ora agravante nos processos em curso no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o montante do valor executado. O agravante apresentou petição defendendo a impossibilidade da penhora determinada pelo Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em que pediu a revogação da decisão e a consequente desconstituição da penhora no rosto dos autos. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de reconsideração nos seguintes termos: “Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se o pedido de informações a ser efetivado pelo TJDFT, no prazo de 10 (dez) dias. Após o decurso do prazo, com ou sem pedido, voltem os autos conclusos.” Diante do citado indeferimento, houve a interposição do presente recurso. É importante destacar que o despacho que reitera pronunciamento anterior, diante de pedido de reconsideração, não possui conteúdo decisório. Por não possuir conteúdo decisório, trata-se de despacho de mero expediente, razão pela qual não cabe a interposição de recurso. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de eventual crédito a ser recebido pelo agravante nos processos em curso no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e não contra a que a manteve. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator